Tribunal: CARF
Processo: 10783.917866/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.917866/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.854 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO QUIMETAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
LANÇAMENTO. RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
A verificação da apuração do tributo não é cabível, apenas, para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das
declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez
do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos
fiscais.
Recurso Voluntário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para, quanto à parte conhecida, negar-lhe provimento.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.917866/2011-14
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.917866/2011-14

Relatório
INDÚSTRIA E COMÉRCIO QUIMETAL LTDA. recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP que visa utilizar crédito de Saldo
Negativo de IRPJ, AC 2006, no valor de R$ 25.396,93, o qual não foi reconhecido por não ter
sido confirmado montante condizente com o pleiteado relativo à retenção na fonte não
comprovada, conforme tabela abaixo:

Cientificado, o contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade em que se
limita a discutir as parcelas relativas às retenções na fonte não comprovadas, porém, não se
insurge contra as estimativas não confirmadas.
Ao tratar do tema, a DRJ/BHE constituiu definitiva a decisão relativa as
compensações de estimativas não confirmadas, tendo em vista a ausência de alegações e/ou
documentação a respeito do tema e passou a analisar a discussão relativa as retenções na fonte.
Em relação às retenções na fonte, entendeu a decisão recorrida que restou
confirmada a soma de R$ 26.345,61, relativamente às fontes pagadoras Banco do Brasil
(R$ 2.840,33) e Santander Banespa (R$ 23.505,28), refazendo ao final o cálculo para
reconhecimento do direito creditório da seguinte maneira:

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.917866/2011-14

Tendo em vista que o total de parcelas confirmadas, R$ 257.730,68, permanece
inferior ao imposto devido, R$ 383.608,93, não há crédito a ser reconhecido em favor da
interessada.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese,
que:
- que a decisão recorrida reconhece R$ 26.345,61 a título de retenção na fonte,
porém ao realizar o cálculo utiliza o valor de R$ 23.505,28, devendo o cálculo ser refeito para
confirmar, ao fim, o total de R$ 260.571,01 a título de retenções na fonte (e não os
R$ 257.730,68);
- as parcelas não confirmadas de estimativas foram compensadas em 2006,
utilizando-se de crédito de saldo credor de IR do AC 2005, apresentando conjunto probatório que
entende suprir as ausências e traçando longa construção argumentativa.
Por fim, requer a reforma da decisão recorrida para que sejam homologados os
PER/DCOMPs apresentados, além da homologação tácita dos PER/DCOMPs que estariam
pendente de decisão há mais de cinco anos ou, ainda, que seja baixado em diligência para
confirmar o seu direito creditório.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.917866/2011-14

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo, quanto aos requisitos de admissibilidade,
merece uma ressalva.
Inicialmente se faz imperioso esclarecer que restou expresso na decisão recorrida
que:
A interessada, na sua peça contestatória, traz alegações e documentação comprobatória
a respeito das retenções na fonte.
Entretanto, quanto às estimativas compensadas não confirmadas, é silente na
manifestação de inconformidade, razão pela qual considero, em relação a essa análise, a
decisão da autoridade fiscal definitiva.
Contra tal argumentação o recorrente não se insurge em seu recurso, mas inicia
uma discussão a respeito da existência do direito creditório relacionada as estimativas
compensadas não confirmadas.
Retornando à Manifestação de Inconformidade (e-fls. 12/19), confirmo que, de
fato, não há uma linha sequer tratando a respeito das estimativas compensadas não confirmadas.
Nesse contexto, tendo em vista que não foi inaugurado o litígio em relação a esse
ponto específico (artigo 17, Decreto 70.235/72), restando sedimentada a preclusão, não conheço
dessa argumentação recursal, restringindo-se a análise em relação as retenções na fonte, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.

RETENÇÕES NA FONTE
Ao devolver a matéria em sede recursal para análise, o recorrente demonstra que
houve um equívoco entre a fundamentação e a conclusão alcançada pela decisão recorrida.
Esse equívoco se deu quando da confirmação das parcelas retidas na fonte e
quando do refazimento dos cálculos, veja:
Assim sendo, considero confirmadas retenções na fonte em favor da interessada que
somam R$ 26.345,61.
Refazendo os cálculos quanto ao reconhecimento do direito creditório, temos:
Parcelas composição crédito confirmadas DD ................... 234.225,40
(+) Retenções confirmadas Acórdão ........................................ 23.505,28
(=) Total parcelas confirmadas ................................................. 257.730,68
De fato, ao transportar a quantia confirmada para o cálculo, a decisão recorrida se
esquece do acréscimo de R$ 2.840,33 (R$ 26.345,61 – 23.505,28).
O cálculo, portanto, merece ser refeito com a inclusão da quantia esquecida,
perfazendo uma quantia final de R$ 260.571,01, a saber:
Parcelas composição crédito confirmadas DD ................... 234.225,40
(+) Retenções confirmadas Acórdão ........................................ 23.505,28
(+) Retenções confirmadas e não incluídas na soma ................ 2.840,33
(=) Total parcelas confirmadas ................................................. 260.571,01
Acontece que, em que pese o equívoco aritmético da decisão recorrida, suas
conclusões não merecem ser alteradas, tendo em vista que igualmente como antes, o total de
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.917866/2011-14

parcelas confirmadas, R$ 260.571,01, permanece inferior ao imposto devido, R$ 383.608,93, não
havendo crédito a ser reconhecido em favor do recorrente.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital